Tribunal: TJBA
Processo: 0006256-44.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006256-44.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIVA DE LIMA CERQUEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC, EX VI DA SÚMULA Nº 608, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DO ACIONADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006256-44.2013.8.05.0080, em que figuram como recorrentes e recorridos DIVA DE LIMA CERQUEIRA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer ambas as irresignações, NEGANDO PROVIMENTO ao Apelo da Autora e DANDO PROVIMENTO ao Recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, .